Tribunal: TJDFT
Processo: 0740343-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. OMISSÃO QUANTO AO ÔNUS DE ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. SUPRIMENTO.
I. Detectada a existência de omissão no acórdão quanto ao ônus do adiantamento dos honorários periciais, os embargos declaratórios devem ser acolhidos para a respectiva sanação.
II. O adiantamento dos honorários periciais deve ser rateado na hipótese em que a perícia é determinada de ofício pelo juiz ou requerida por ambas as partes, nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil.
III. Recurso provido.